Tribunal: TJMT
Processo: 1004137-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004137-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA RAYLLY RIBEIRO DA CONCEICAO - CPF: 050.919.312-95 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - CPF: 001.462.561-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS DE CONSUMO. NÃO COMPROVADO O ERRO NA LEITURA DO MEDIDOR PERICIADO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança c/c danos morais e materiais em que a parte autora sustenta a cobrança de faturas de consumo acima de sua média mensal. Aduz que os valores destoam de seu consumo, sendo indevidos. Busca a condenação da concessionária a readequação das faturas, restituição na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

2.

Restando demonstrada a legalidade da cobrança, uma vez que a parte autora não afastou a presunção de validade dos atos praticados pela concessionária de energia elétrica, dentre eles a existência de laudo atestando a aprovação do medidor, incabível a revisão das faturas questionas e indenização por dano moral.

3.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

4.

Recurso da parte autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais em que a parte autora, titular da Unidade Consumidora no 6/4175277-5, sustenta a irregularidade da cobrança das faturas de consumo dos meses novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024 nos valores de R$ 501,78 (408kwh); R$ 651,35 (534kWh); R$ 607,55 (505 kWh), respectivamente.

Para tanto, argumenta que os valores questionados não correspondem a média de consumo mensal, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas. Sustenta ainda que teve o fornecimento de energia suspenso em razão da cobrança indevida, mesmo após contestado o débito administrativamente. Busca a desconstituição das faturas, além de compensação pelos danos morais e restituição dos valores da forma dobrada.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para: 1) determinar A RETIFICAÇÃO DAS FATURAS DOS MESES QUESTIONADOS DE NOVEMBRO/2023 A JANEIRO/2024 COM BASE NA MÉDIA DOS 03 MESES ANTERIORES ÀS FATURAS CONTESTADAS, COM BASE NA MÉDIA DOS 03 MESES ANTERIORES À FATURA CONTESTADA, devendo a requerida apresentar aos autos a fatura retificada, concedendo prazo mínimo de 30 dias para o pagamento e;

2) CONDENAR a requerida a restituição apenas da diferença do valor a ser aferido e do devidamente pago, em dobro, cujo valor, poderá ser abatido nas faturas inadimplidas, DEVENDO A REQUERIDA COMPROVAR A RETIFICAÇÃO E A DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O DEVIDO/RETIFICADO, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. JULGO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais, conforme fundamentação supra.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A parte autora em suas razões recursais busca a condenação em danos morais.

Por sua vez, a concessionária requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, e, alternativamente, seja afastada a condenação ao pagamento em dobro dos valores.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024